Tribunal: TJPA
Processo: 0024312-44.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0024312-44.2017.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CHARLES VIEIRA MACEDO
APELADOS:
JUSTIÇA PÚBLICA
/
CHARLES VIEIRA MACEDO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

TENTATIVA DE ROUBO. CONFIGURADO CRIME DE ROUBO CONSUMADO. O DELITO DE ROUBO JÁ ESTÁ CONSUMADO SE O LADRÃO É PRESO EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO IMPORTANDO ASSIM QUE TENHA, OU NÃO, POSSE TRANQUILA DESTA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

Condeno CHARLES VIEIRA MACEDO, pela prática do crime de roubo simples, art. 157, caput, do CP c/c a agravante do art. 61, II, alínea C do CP (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima - faca) à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
CHARLES VIEIRA MACEDO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CP contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto (grave ameaça) e pagamento de 03 (três) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157 c/c art. 14, inciso II, do CP (tentativa de roubo simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 27/10/2017, por volta das 13:00hs, na Av. Governador José Malcher, bairro de São Braz, dentro do coletivo da linha Marituba Ver-o-Peso, a passageira A.L.D.S.M. foi abordada pelo denunciado Charles Vieira Macêdo que adentrou o veículo e após passar a catraca se sentou ao lado da vítima.

Nesse momento, o denunciado passou a conversar com a vítima, indagando-lhe sobre a trajetória do ônibus e em seguida, retirou uma faca da mochila que portava e admoestou a vítima em tom de ameaçador: Passa a mochila e não fala nada, senão vou te matar momento em que o denunciado encostou a faca na cintura dela.

Nestas circunstâncias, Ana Lúcia entregou sua mochila para o denunciado, momento em que populares perceberam o fato e acionaram uma viatura policial que trafegava próximo ao ônibus, na qual estava os agentes Higor Samy Pantoja dos Reis e Benedito da Costa Silva, que ao perceberem a movimentação dos passageiros do coletivo decidiram adentrá-lo.

Nesse momento, o denunciado Charles Vieira notou a presença dos policiais, e por isso devolveu a mochila para a vítima e disse: Perdi, perdi, passa só o celular e não fala que estava te roubando, senão vou te matar.

Com a entrada dos policiais no coletivo, os passageiros passaram a apontar para o denunciado, razão pela qual os agentes procederam revista nele, oportunidade em que encontraram dentro da mochila do denunciado, a faca utilizada para ameaçar a vítima, e uma aparelho celular de marca Samsung, modelo J2, de propriedade da vítima, restituído a ela na Delegacia.

Foi denunciado pela prática de roubo qualificado por uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CP).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por tentativa de roubo simples.

Inconformado o representante do Ministério Público apelou pleiteando a reforma da sentença para que seja condenado por roubo consumado, art. 157 caput do CP.

A dessa do apelante apelou objetivando a aplicação da suspensão condicional da pena, haja vista que há a possibilidade, mesmo em crime cometidos com grave ameaça, levando em consideração o
quantum
da pena aplicada.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial.

O Dominus Litis, em contrarrazões, posicionou-se pelo provimento do recurso do apelante.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e provimento do apelo da defesa e improvimento do apelo ministerial.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los, individualmente.

Primeiramente, observo o apelo ministerial que pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime de roubo simples consumado.

Analisando o depoimento da vítima e dos policiais que prenderam em flagrante o réu, verifico que a posse da res furtiva transferiu-se para o apelado, pois como ficou bem demonstrado na rápida análise dos depoimentos o celular foi encontrado em poder do autor do crime, dentro da sua mochila junto com a faca utilizada para reduzir qualquer defesa da vítima.

Apesar do réu, ainda estar dentro do coletivo e ao lado da vítima, não descaracteriza a consumação do crime de roubo, pois o ponto crucial entre a tentativa e a consumação é justamente a transferia da res furtiva, que no caso em análise ficou evidente no momento da prisão.

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, adotam a teoria da
apprehensio,
também denominada de
amotio,
segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, o que aconteceu no caso em tela, tanto que uma das motos roubadas assim como alguns pertences das vítimas só forma recuperados dias seguintes.

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1214179 / SP. Min. Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma.
DJe 03/04/2012
).

STF
: ¿
O DELITO DE ROUBO JÁ ESTÁ CONSUMADO SE O LADRÃO É PRESO EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO IMPORTANDO ASSIM QUE TENHA, OU NÃO, POSSE TRANQUILA DESTA¿ (RE 108.479).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Diante do exposto, condeno o apelado CHARLES VIEIRA MACEDO, pela prática do crime de roubo simples, art. 157, caput, do CP c/c a agravante do art. 61, II, alínea C do CP (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima - faca).

Em razão da condenação do apelado por roubo simples, fica prejudicada a análise do recurso da defesa, pois com a nova pena não preencherá os requisitos da suspensão condicional do processo, art. 77, do CP (pena superior a dois anos).

Passo a nova dosimetria da Pena.

Adoto a análise das circunstancias judiciais do art. 59, do CP, realizada pelo magistrado
a quo
(fl 149) e aplico a mesma sanção-inicial, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstancia atenuante.

Em razão da agravante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (faca), art. 61, II, C, do CP, amplio a pena em 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Diante do exposto, conheço dos apelos e julgo improvido o recurso da defesa, e dou provimento integral ao recurso ministerial para condenar CHARLES VIEIRA MACEDO, pela prática do crime de roubo simples, art. 157, caput, do CP c/c a agravante do art. 61, II, alínea C do CP (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima - faca) à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. É o voto.
Belém, ____ de _____ de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora